Tribunal: TJBA
Processo: 8206979-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8206979-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SOFTDADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Advogado(s):
MARCOS DE ANDRADE STALLONE

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE MANTEVE DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS OU APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E ORDENOU À SECRETARIA AGUARDAR A AÇÃO DO APELANTE OU CERTIFICAR A SUA INÉRCIA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021 E DO
1001 DO CPC/2015.
RECURSO MANEJADO CONTRA DESPACHO ORDENATÓRIO. DESCABIMENTO. FACULDADE OFERTADA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO SOBRE A GRATUIDADE REQUERIDA. PRECEDENTES DO STJ. DESPACHO MANTIDO.

R
ECURSO
NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8206979-63.2025.8.05.0001
,

em que é agravante
a

SOFTDADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME

e agravado
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
N
ÃO CONHECER D
O AGRAVO
INTERNO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça